Tribunal: TJDFT
Processo: 0700928-10.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO § 3o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DO RECURSO COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargada e majorados os honorários de sucumbência com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. O embargante assevera que, por se tratar de ação proposta em desfavor da Fazenda Pública, a majoração dos honorários de sucumbência deve observar o escalonamento previsto no § 3o do referido dispositivo legal, regra cuja aplicação teria sido omitida no v. acórdão recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se estaria configurada a inépcia dos embargos de declaração, em decorrência da inexistência dos vícios apontados; (ii) determinar se estaria evidenciada omissão quanto à necessidade de observância do escalonamento previsto no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, para efeitos de majoração dos honorários de sucumbência com fundamento na regra inserta no § 11 do mesmo dispositivo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato de não estarem configurados os vícios apontados pela parte embargante não caracteriza a inépcia dos embargos de declaração, o que inviabiliza a negativa de conhecimento aos recursos.
4. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
5. Tendo em vista que, no caso concreto, o egrégio Colegiado, ao majorar os honorários de sucumbência com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, deixou de levar em consideração o escalonamento previsto nos § 3o e 5o do mesmo dispositivo legal, devem ser acolhidos os embargos de declaração, para o fim de sanar a omissão apontada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e providos.
Tese de julgamento:
1. A análise a respeito da existência dos vícios apontados nos embargos de declaração guarda relação com o mérito do recurso.
2. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
3. A majoração decorrente da aplicação da regra inserta no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil deve observar o escalonamento previsto no § 3o do referido dispositivo legal.